Tribunal: STF
Processo: ADI 158
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE “EXTINGUE A OBRIGATORIEDADE DE HORA DE VERÃO NO TERRITÓRIO CEARENSE” (LEI Nº 11.638/1989, EDITADA PELO ESTADO DO CEARÁ) – CONCEITO JURÍDICO DE “HORA LEGAL” E DIVISÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO EM FUSOS HORÁRIOS, CARACTERIZADOS A PARTIR DO MERIDIANO DE GREENWICH, CONSOANTE REGULAÇÃO INSCRITA EM LEGISLAÇÃO NACIONAL (DECRETO Nº 2.784/1913, LEI Nº 11.662/2008 E LEI Nº 12.876/2013) – TEMA QUE SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL NO QUE CONCERNE AOS SISTEMAS OFICIAIS DE ESTATÍSTICA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA E CARTOGRAFIA DE ÂMBITO NACIONAL (CF, ART. 21, XV, E ART. 22, XVIII) – USURPAÇÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL – OFENSA AOS ARTS. 21, XV, E 22, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    – Os Estados-membros e o Distrito Federal não dispõem de competência para legislar sobre horário de verão, eis que falece a qualquer ente federado competência legislativa para dispor sobre o seu próprio horário, considerada a dimensão nacional que qualifica essa particular atribuição que a Constituição da República outorgou, em regime de exclusividade, à União Federal, sob pena de entendimento em sentido contrário gerar a possibilidade anárquica de o Brasil vir a submeter-se a tantas horas oficiais quantas forem as unidades da Federação.



    – Consequente inconstitucionalidade formal de diploma legislativo estadual, em virtude, precisamente, da usurpação, pela unidade federada local, de competência outorgada, em caráter privativo, à União Federal, seja em face do que prescreve o art. 21, XV, seja à luz do que estabelece o art. 22, XVIII, ambos da Constituição da República.